Tribunal: TJES
Processo: 0003258-41.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003258-41.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WESLEY ALVES DA SILVA e outros

APELADO: JOAO FRANCISCO FRANCE e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EXCLUSÃO DA EXPRESSÃO "OBSERVADA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA". ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de se manifestar expressamente sobre o pedido de exclusão da expressão "observada a gratuidade de justiça" do dispositivo, apesar de o ponto ter sido objeto de análise em embargos de declaração anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em saber se a expressão "observada a gratuidade de justiça" deve ser excluída do dispositivo do acórdão em razão de pagamento das custas recursais pelos apelantes, o que demonstra a inexistência do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Constatado que o pagamento das custas recursais foi devidamente realizado pelos apelantes, verifica-se que não há amparo para a manutenção da expressão "observada a gratuidade de justiça", configurando-se erro material.
4.
Os embargos de declaração são acolhidos para corrigir o referido erro material, a fim de refletir a realidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento:
"A expressão 'observada a gratuidade de justiça' deve ser excluída do dispositivo do acórdão quando comprovado o pagamento das custas processuais pelos apelantes, corrigindo-se erro material."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003258-41.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WESLEY ALVES DA SILVA, MARCIA REGIANE STANCINI VITURINO DA SILVA
Advogados do(a) APELANTE: FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893-A, LUIZ EDUARDO SANTOS SALOMAO - ES14510-A, VICTOR ZANELATO MARTINS - ES12715
APELADO: JOAO FRANCISCO FRANCE, GIOVANI ZANOTELI FRANCE
Advogado do(a) APELADO: GABRIEL DI GIORGIO BUENO - ES21562
Advogado do(a) APELADO: MARCELO DE AVILA CAIAFFA - ES17852-A

VOTO

Os embargantes apontam omissão no acórdão embargado, uma vez que não houve manifestação expressa acerca do pedido de exclusão da expressão “observada a gratuidade de justiça” no dispositivo da decisão, apesar de tal ponto ter sido objeto de análise nos embargos de declaração anteriormente apresentados.

Após análise dos autos, verifico que assiste razão aos embargantes. Conforme consta nos documentos acostados, o pagamento das custas recursais pelos apelantes foi devidamente realizado, o que demonstra que estes não estão amparados pelo benefício da gratuidade de justiça.

Assim, verifica-se que a manutenção da expressão “observada a gratuidade de justiça” configura erro material e merece ser corrigida para refletir fielmente a realidade processual.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, para sanar o vício apontado e excluir a expressão
“observada a gratuidade de justiça”
do dispositivo do acórdão embargado, que passará a ter a seguinte redação:

“Diante do exposto, na parte conhecida, nego provimento ao recurso. Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 11.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 11.03.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.